Tribunal: TCU
Processo: 009.452/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1752/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Virtual Infraestrutura e Energia Ltda., em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico PE/2022, destinado à contratação de serviços de manutenção preventiva corretiva e programada das salas-cofre, ambientes seguros, Data Center e seus componentes do Ministério da Saúde localizados no Rio de Janeiro. O certame teve sessão pública aberta em 26/5/2022, tendo a licitante Green4T Soluções TI Ltda. apresentado o melhor lance, no valor de R$ 1.507.420,40; Considerando que foi realizada oitiva prévia da unidade jurisdicionada acerca das possíveis "restrição à competitividade" e "limitação de isonomia do certame" em decorrência da previsão de penalidade vinculada, no Termo de Referência, a descumprimento da norma NBR ABNT 15.247 para serviços de manutenção em sala-cofre, sem admitir a aplicação de outras normas equivalentes, como a norma internacional EN 1047-2 (ECB-S EN 1047-2) ou qualquer outro certificado emitido por qualquer entidade acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, o que poderia ter restringido o certame ao Grupo Green4T-Aceco TI; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 34 a 37, dos quais são extraídas as seguintes conclusões: i) a exigência imposta no item 5.2.28.2 do TR tende a apresentar efeito restritivo similar à exigência de atestados de capacidade técnica comprovando execução de manutenção em salas-cofre certificadas exclusivamente pela norma ABNT 15.247; ii) referida exigência, além de não servir como garantia da qualidade dos serviços prestados pela empresa de manutenção (uma vez que não há certificação desse tipo de serviço, mas sim do produto sala-cofre), conduz a uma reserva de mercado, em que a prestadora do serviço fica ao alvedrio do próprio fabricante; iii) no voto condutor do Acórdão 2680/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, proferido no âmbito do TC Processo 004.023/2021-8 , ficou clara a preocupação com a referida reserva de mercado, tendo sido determinada à Secretaria-Geral de Controle Externo a realização de ação de controle ou outro tipo de iniciativa a fim de se examinar a pertinência e buscar alternativas para a adoção da certificação ABNT NBR 15247 como critério de qualificação técnica ou habilitação em licitações para manutenção de salas-cofre; iv) estudos técnicos sobre o tema estão em fase final de elaboração por parte da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas em cumprimento à determinação do Acórdão 2680/2021-TCU-Plenário , nos quais será proposta a realização de painel de discussão juntamente com os atores envolvidos (Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia - SGD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, ABNT, Inmetro, órgãos e entidades públicos contratantes e empresas de mercado, entre outros) sobre a possível ilegalidade da aplicação do PE 047 da OCP ABNT em licitações públicas; e v) apesar da restrição indevida imposta pela mencionada condição do Termo de Referência, verifica-se a participação de quatro empresas no item, tendo havido certa disputa entre três delas, com o valor estimado de R$ 1.586.758,32 e o valor negociado de R$ 1.500.000,00, com a Green4T Soluções TI Ltda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação procedente, sem adoção de medidas adicionais por parte deste Tribunal, porquanto a matéria se encontra em ampla discussão na Corte, pendendo de encaminhamento definitivo do Colegiado; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, presente o perigo da demora reverso em razão de o contrato anterior ter seu prazo regular encerrado em 21/6/2022 e preço um pouco maior do que o valor ofertado pela vencedora do certame em tela; d) informar à Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde (CGMP/MS) ao representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 009.452/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Green4t Soluções TI Ltda. (03.698.620/0005-68). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Material e Patrimônio - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Virtual Infraestrutura e Energia Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.